Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-31.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009304-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA SIFUENTES DE SOUZA - CPF: 992.653.971-87 (APELADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA SIFUENTES DE SOUZA - CPF: 992.653.971-87 (APELANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUARA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Natália
Sifuentes
de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
,
que denegou a segurança na Ação Mandamental impetrada contra ato da Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa vinculada à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua remoção do município de Juara/MT para Cuiabá/MT.

Irresignada, a Ap
elante pugna pela reforma da sentença
proferida,
sob o argumento de que não foram analisadas as provas acostadas aos autos que justificam a intervenção do Poder Judiciário. Relata que integra o quadro de servidores públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tratando-se de servidora efetiva, atuando na Comarca de Juara/MT e que pleiteou a sua remoção por motivo de saúde.

Esclarece que teve seu primeiro surto psicótico no ano de 2017; que foi
pré
-diagnosticada com (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos)
,
(Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes). Esclarece que em razão da sua família residir na cidade de Cuiabá/MT, pleiteou a sua remoção para esta cidade, contudo sua pretensão restou indeferida por inobservância dos critérios estabelecidos no Ato Administrativo nº 264/2012-PGJ, na medida em que a remoção deveria ocorrer pelo critério de concurso de remoção.

Aduz que em razão de seu estado de saúde, não possuindo condição de regressar às suas atividades em Juara, usufruiu de licença para tratamento de saúde pelo prazo de 62 (sessenta e dois dias) “e após retornou às atividades com quadro grave depressivo e mesmo com uso contínuo de medicação e intenso tratamento/acompanhamento psiquiátrico e psicológico, os profissionais de saúde foram e são UNÂNIMES quanto ao ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE DA APELANTE, que além de merecer uma atenção especial pelo tempo que se arrasta o quadro, também os sintomas poderão ser amenizados de forma suportável através do convívio com a família, que tem relevante papel na estabilização dos efeitos, reduzindo de forma considerável as emoções negativas, como o medo, a tristeza, a insegurança, a incerteza, a angústia de não ter ao lado o apoio familiar, que muito lhe auxiliaria em todos os aspectos, mas principalmente quanto ao cuidado da filha menor, o que inevitavelmente diminuiria o stress e traria um certo conforto à mente da Apelante, já que inevitavelmente estariam em casa, acolhidas”
.

Alega que pleiteou, novamente, sua remoção e que, não obstante a Junta Médica Oficial, Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso terem opinado favoravelmente à sua pretensão, seu pedido de remoção foi indeferido.

Discorre que

não obstante ter aderido ao projeto piloto de teletrabalho, efetuou novamente o pedido de remoção para a cidade de Cuiabá/MT, sopesada na existência de vagas nas Comarcas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, no fato da sua filha ter apresentado sintomas psicóticos. Todavia o pedido foi negado sob a justificativa que na cidade de Juara/MT há déficit de servidores.

Requer, nessas razões, o provimento do Apelo para reformar o ato sentencial proferido pelo juízo primevo e, consequentemente, conceder a segurança vindicada na inicial.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 172230289.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
,

opinou pelo desprovimento do recurso interposto

(id.
17
7859658
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação, interposto por Natália
Sifuentes
de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que denegou a segurança na Ação Mandamental impetrada contra ato da Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa vinculada à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua remoção do município de Juara/MT para Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos
que
o presente
mandamus
foi impetrado por Natalia
Sifuentes
de Souza em face de ato tido como coator
atribuído a Subprocuradora-geral de Justiça, do Ministério Público de Mato Grosso.

Em síntese, narra que
é servidora efetiva do Ministério Público e atua na comarca de Juara/MT. Aduz que em decorrência do quadro de saúde é imprescindível sua remoção para Cuiabá/MT. Discorre sobre o direito ao atendimento do pleito de remoção. Ao final, pede a concessão da segurança para determinar sua remoção, por motivo de saúde, para Cuiabá/MT ou Várzea Grande/MT.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

denegou a segurança
, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, consta da decisão administrativa a inexistência de vaga e, como consequência, a impossibilidade da remoção pretendida. Aliado a inexistência de vaga, deve ser observado o quadro deficitário na promotoria de Justiça da comarca de Juara/MT, conforme bem delineado pela autoridade apontada como coatora.

É certo que a inexistência de vaga, bem como o quadro deficitário na promotoria de Justiça da comarca de Juara/MT, constitui limitador objetivo que impossibilita a remoção. Assim, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para determinar a remoção quando não demonstrado ato ilegal e arbitrário.

Deve ser mencionado, por relevante, que a autoridade apontada como coatora demonstrou que a administração tem adotado medidas alternativas para possibilitar a atividade da impetrante na capital, sendo deferido o teletrabalho e sua prorrogação.

Conclui-se, portanto, que o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência, com o fim de respeitar a decisão administrativa, sob pena de ocasionar grave desgoverno administrativo. A atuação jurisdicional deve ser limitada e pontual, sendo a intervenção autorizada somente quando demonstrado ato ilegal ou arbitrário, o que não é o caso dos autos.

Eventual intervenção judicial tem potencialidade danosa de extrema gravidade, considerando que: [i] o Ministério Público terá que lotar a impetrante em local onde não se faz necessário força de trabalho; [
ii
] a promotoria de Justiça de Juara/MT ficará desguarnecida, ocasionando impacto na atuação ministerial.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex
vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

(...).

Da sentença,
a Impetrante
interpôs
o presente
R
ecurso de
A
pelação,
onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, por meio da qual o impetrante tem a prerrogativa de atacar o ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Na ação mandamental, diferentemente das demais, pressupõe-se, além das condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus

é célere e não comporta dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado.

Da análise dos documentos, vejo que não assiste razão à Apelante.

Sabe-se que a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração, hipótese em que se configura ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado; ou a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, permitida somente nos casos expressamente previstos em lei.

A Lei nº
9.782/2012
- que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras providências
–
assim
dispõe:

CAPÍTULO V

DA REMOÇÃO

Art. 18. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, condicionada à existência de vagas, em ambos.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, a remoção dar-se-á exclusivamente nas seguintes modalidades:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, de acordo com os critérios fixados pela Administração;

III - a pedido, para outra localidade, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil estatutário ou militar, de qualquer dos Poderes da União e dos Estados, que foi deslocado no interesse da Administração.

Art. 19. É vedada a remoção de servidor durante o período de estágio probatório, salvo de ofício, no interesse da Administração. (Redação dada pela Lei nº 11.933/2022)

De outro lado, a Lei Complementar nº. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê em seu
artigo
51, § 1º, o seguinte:

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

No caso dos autos,
a
Apelante deixou de comprovar o interesse da Administração em sua remoção, bem como a existência da vaga
no cargo de Técnico Administrativo nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande.

A propósito, consigno que, em resposta ao pedido administrativo de remoção formulado pel
a
Apelante,
a Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Procurador Eunice Helena Rodrigues de Barros, por meio da decisão
administrativa
proferida no processo nº
20.14.0001.0005240/2019-84,
anotou que “
há
déficit
na Promotoria de Justiça de Juara
”, bem como que “
foi implantado no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso o programa piloto de teletrabalho (...) assim, vislumbra-se que a servidora pode se enquadrar nos requisitos do referido ato, podendo desta forma, desempe
nhar seu trabalho da unidade de Juara remotamente nesta Capital, próximo de seus familiares
”.

Desse modo, entendo que não há violação do direito líquido e certo d
a
Impetrante, que pretende a sua remoção do Município de
Juara para Cuiabá ou Várzea Grande
, sem, contudo, comprovar os requisitos previstos na Lei nº
9.782/2012
.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE - NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO – ARTIGO 51, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIO NÃO COMPROVADO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.

(N.U 1019118-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -

REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, §1º DA LC 04/90 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

(N.U 1001584-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 18/08/2020).

Como neste caso
a
Apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da sua remoção para outra localidade, o ato se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que, neste caso, foi contrário à pretensão inicial.

Diante disso, por não vislumbrar ato ilegal que viole direito líquido e certo d
a
Apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
a
o
A
pelo
interposto
,
para manter

inalterado
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023